Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725912-17.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30%. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. DIFERENÇA NÃO DESCONTADA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 537 DO CPC/15. INDENIZAÇÃO. ART. 776 DO CPC/15. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado à parte que demonstre a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. No presente caso, a gratuidade foi deferida à Autora, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, limitando-se a tecer argumentação genérica, motivo pelo qual o benefício deferido à consumidora deve ser mantido. 3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC/15. 4. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pela Embargante que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 5. A Embargante que não teve a integralidade dos pedidos formulados na inicial examinados pela r. sentença tem interesse processual para recorrer. 6. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, circunstância que, todavia, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração dele, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15. 7. A limitação dos descontos a serem realizados pelo Banco na remuneração da Autora, determinada por decisão transitada em julgado proferida em outro processo, apenas restringe o exercício da autotutela do Banco a esse importe, não o impedindo de buscar o adimplemento da diferença por outras vias, notadamente a judicial. Precedentes. 8. A sentença que determina a limitação de descontos não tem natureza de novação das condições originalmente pactuadas. Portanto, não se trata de extinção da obrigação anterior para surgimento de uma nova e nem de alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente. 9. O valor que não pode ser diretamente descontado da remuneração da Embargante permanece devido e o inadimplemento acarreta a mora da devedora. Logo, a parte da dívida não adimplida pelos descontos permanece exigível e permite a continuidade da execução. 10. Caracterizado o excesso de execução referente às quantias debitadas na conta corrente da Embargante e não consideradas pelo Banco Embargado nos cálculos do valor exequendo, omissão admitida pela Instituição, deve-se acolher o pedido correspondente formulado pela Embargante. 11. Incabível reconhecer o pagamento integral do débito se a instrução processual não demonstra tal fato. 12. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. Além desse aspecto, consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a condenação na penalidade de litigância de má-fé exige a comprovação de dolo do litigante, isto é, que agiu visando a prejudicar a parte contrária. 13. A multa prevista no art. 537 do CPC/15 é estabelecida no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer como medida para obtenção de tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, conforme art. 536, caput, do CPC/15. Portanto, não tem relação com o objeto da presente ação que se refere à defesa em execução por quantia certa. 14. O art. 776 do CPC/15, por sua vez, estabelece que “O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”, previsão que também não se aplica ao caso concreto, pois não comprovados os referidos danos pela Autora, ressaltando que o excesso de execução foi extirpado pelo Banco. 15. Apelação do Embargado conhecida e provida. Recurso Adesivo da Embargante conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Preliminares de ausência de interesse recursal e de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitas. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 104, incisos II e III, 113, 114, 133, 137, 319, 322, 478, 479, 482, todos do Código Civil, 51, incisos I, II, III, IX, XV, XVIII, §1o, incisos I, II, III, do Código de Defesa do Consumidor, 337, §4o, 502, 503, 515, inciso I, 798, 803, incisos I, II, III, 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 1o, inciso III, 5o, incisos X e XXXII, e 7o, inciso XI, todos da Constituição Federal, Enunciado 17 da Jornada de Direito Civil e Enunciado 297 da Súmula do STJ, sustentando que o acórdão vergastado afronta os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da proteção do consumidor, da proteção da retenção dolosa ao salário, do venire contra factum proprium, da dignidade da pessoa humana, da coisa julgada, contrariando a boa-fé objetiva, a teoria da aparência contratual, a mitigação do pacta sunt servanda, ocasionando insegurança jurídica. Defende que a execução é fundada em título já discutido e posteriormente quitado. Afirma a existência de cláusulas abusivas e contrárias à boa-fé objetiva, pugnando, em síntese, pela declaração de inexigibilidade do título e a restituição em dobro dos valores pagos. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X, XXXII e LIV, e 7o, inciso XI, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 104, incisos II e III, 113, 114, 133, 137, 319, 322, 478, 479, 482, todos do Código Civil, 51, incisos I, II, III, IX, XV, XVIII, §1o, incisos I, II, III, do Código de Defesa do Consumidor, 337, §4o, 502, 503, 515, inciso I, 798, 803, incisos I, II, III, 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X e XXXII, e 7o, inciso XI, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 17 da Jornada de Direito Civil e 297 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos X e XXXII, e 7o, inciso XI, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BLAS GOMM FILHO, OAB/PR 4.919. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002